Tribunal: TJMT
Processo: 0003627-93.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003627-93.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar, Sistema Único de Saúde (SUS), Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[N. E. D. I. (REPRESENTANTE), PAMELA PEREIRA IPOLTO - CPF: 741.094.641-53 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), PAMELA PEREIRA IPOLTO - CPF: 741.094.641-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), N. E. D. I. - CPF: 077.443.381-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE
CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ESTRABISMO
A CRIANÇA – CONDENAÇÃO APENAS DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - R
ECURSO
PROVIDO.

A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

A
repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas ocorre em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a
sentença proferida pelo Juízo
da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis-MT que
,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0003627-93.2018.8.11.0003, proposta por Netally Eduarda dias Ipolto, representada por sua genitora Pamela Pereira Ipolto, julgou improcedente o pedido em relação ao Município de Rondonópolis e procedente quanto ao Estado de Mato Grosso, determinando-lhe que forneça a cirurgia de correção de estrabismo à requerente, em razão do diagnóstico de estrabismo convergente concomitante (CID H50.0), sob pena de bloqueio de verbas públicas (ID 7212914 e 7212915).

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é solidária entre os entes federativos, devendo, portanto, ser mantido o Município de Rondonópolis no polo passivo da demanda.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, denegando-se a exclusão processual do ente municipal e o mantendo como solidariamente responsável pelo bem da vida buscado nos autos (ID 7212917).

Contrarrazões da autora pelo provimento do recurso (ID 7212918) e do Município de Rondonópolis pelo seu desprovimento (ID 7212921).

A Procuradoria-Geral da Justiça opina pelo provimento do recurso, retificando a sentença para que o Município de Rondonópolis figure conjuntamente com o Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide (ID 7910242).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a
sentença proferida pelo Juízo
da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis-MT que
,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0003627-93.2018.8.11.0003, proposta por Netally Eduarda dias Ipolto, representada por sua genitora Pamela Pereira Ipolto, julgou improcedente o pedido em relação ao Município de Rondonópolis e procedente quanto ao Estado de Mato Grosso, determinando-lhe que forneça a cirurgia de correção de estrabismo à requerente, em razão do diagnóstico de estrabismo convergente concomitante (CID H50.0), sob pena de bloqueio de verbas públicas (ID 7212914 e 7212915).

Narram aos autos que Netally Eduarda dias Ipolto, com 02 (dois) anos de idade à época, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis visando ao fornecimento de cirurgia para correção de estrabismo, em razão do diagnóstico de estrabismo convergente concomitante (CID H50.0).

Processados os autos, o juízo
a quo
julgou improcedente o pleito
em relação ao Município de Rondonópolis e procedente quanto ao Estado de Mato Grosso, determinando a este que forneça a cirurgia de correção de estrabismo à requerente, por ser de média/alta complexidade
.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso recorreu desta sentença alegando, em síntese, que, diante da responsabilidade solidária na obrigação de prestar o direito à saúde, não poderia ser excluído o Município de Rondonópolis.

O recurso merece provimento.

Conquanto respeitável o entendimento esposado pelo douto magistrado de piso, tenho que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, reafirmando a sua jurisprudência, fixou a tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde no
Tema 793
, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta – da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas,
compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não no polo passivo da demanda
, em razão da existência de listas de competência internas de um ou de outro.

Em outras palavras, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), afastar o dever dos mesmos de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas ocorre em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

O mesmo se pode dizer dos Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde, que também trazem a ideia de descentralização e repartição de competências internas, pois, além de terem caráter interpretativo e não obrigatório, tais preceitos não afastam a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito do tema, vejam-se os seguintes julgados desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7o, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Demonstrada a necessidade do equipamento (cadeira de rodas) pleiteado e a impossibilidade financeira de a família da criança de custeá-lo, correta a sentença que determinou o seu fornecimento pelo ente municipal, imprimindo, assim, eficácia ao direito indisponível à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, bem assim no art. 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por atos infraconstitucionais – a exemplo da Lei no 8.080/1990 e das Normas e Diretrizes do SUS – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles comprovadamente necessite para a manutenção da vida e da saúde
”
.

(N.U 0002455-22.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 07/08/2020) Grifei.

No mesmo sentido, aliás, bem se pronunciou o Procurador de Justiça que atuou neste feito,
verbis
:

“Com razão o recorrente, pois a Constituição Federal dispõe que as ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, de modo que, qualquer dos entes federativos tem legitimidade para responder às demandas que visem o fornecimento gratuito de medicamentos, exames e/ou procedimentos. Trata-se de garantia constitucional, que não sofre limitação de qualquer natureza.

Dessa forma, inexiste ilegitimidade passiva, e muito menos responsabilidade exclusiva, pois o cumprimento da demanda do cidadão ao direito indisponível à saúde e à vida, é de responsabilidade mútua entre os entes federados.

Tal condição é proveniente da qualidade solidária decorrente de lei, cabendo ao Município, Estado, União ou Distrito Federal fornecer o tratamento de saúde necessário ao paciente”.
(Id 7910242)

Logo, resta evidente a responsabilidade também do Município de Rondonópolis, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, pelo cumprimento da obrigação de fornecer à autora o procedimento cirúrgico necessitado para a correção de sua enfermidade, cujo direito é incontroverso nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990 ou outros atos infraconstitucionais mitigar o seu direito constitucional à saúde.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar em parte a sentença recorrida e julgar procedente a ação de origem também em relação ao Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020